Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, como incurso nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 24/7/2024, este Juízo indeferiu pedido de progressão de regime formulado pela Defesa do sentenciado, tendo sido determinado nova intimação do sentenciado para pagamento voluntário da pena de multa fixada, como requisito necessário para a análise da progressão de regime prisional, bem como determinou que a Secretaria Judiciária promova a liquidação do acórdão condenatório com emissão da Certidão de Dívida, a permitir a execução da multa pecuniária fixada, caso não haja o pagamento voluntário pelo sentenciado, com posterior encaminhamento ao Procuradoria-Geral da República; certifique o valor atualizado da multa aplicada ao sentenciado por descumprimento das medidas cautelares, relacionadas ao INQ. 4872/DF e demais procedimentos investigatórios relacionados; e certifique todos os ativos financeiros e mobiliários, e dos bens móveis, imóveis, e semoventes, do sentenciado que se encontram bloqueados, arrestados ou sequestrados por determinação desta SUPREMA CORTE (eDoc. 206).



    Em 25/7/2024, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA se manifestou apresentando comprovante de pagamento no valor de R$ 247.100,00 (duzentos e quarenta e sete mil e cem reais) (eDocs. 210-212).



    Em 7/8/2024, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “o pagamento se deu sem a devida correção monetária, como determina o art. 49, §2º do Código Penal, o que impossibilita a análise da progressão do regime”, bem como requereu “a certificação do valor atualizado da multa, com a posterior intimação do apenado para complementar-lhe o pagamento” (eDoc. 228).



    Em 8/8/2024, acolhendo manifestação da Procuradoria Geral da República, foi determinada à Secretaria Judiciária a certificação da atualização da pena de multa fixada (eDoc. 233).



    Em 15/8/2024, a Secretaria Judiciária certificou que “conclui-se que o valor da multa, calculado para julho de 2024, é de R$ 270.379,76 (duzentos e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que foi recolhido pelo sentenciado o valor de R$ 247.100,00 (duzentos e quarenta e sete mil e cem reais), restando uma diferença a pagar de R$ 23.279,76 (vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)” (eDoc. 242).



    Em 16/8/2024, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA se manifestou apresentando comprovante de pagamento no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais) (eDocs. 248-250).



    Em 21/8/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou destacando que “muito embora se encontrem atendidas, no caso, as condições objetivas para a progressão, não há prova dos requisitos subjetivos, a que se referem a norma, a saber, a boa conduta carcerária e a adaptabilidade do apenado ao regime mais brando”, requerendo a apresentação do exame criminológico e das informações referentes à sua conduta carcerária (eDoc. 254).



    Em 27/8/2024, este Juízo, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinou que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro SEAP/RJ procedesse à realização, por equipe multidisciplinar, de Exame Criminológico junto ao sentenciado (eDoc. 262).



    Em 9/9/2024, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Ofício SEAP/CHEGAB n. 3465 (petição nº 112930/2024), encaminhou laudo emitido por psicóloga lotada na Coordenação de Psicologia, (82219421); laudo emitido por assistente social lotada na Coordenação de Serviço Social, (82223955); laudo emitido por psiquiatra lotada no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros (82393915), assim como Guia de Recolhimento (82388798) e Ficha de Transcrição Disciplinar (82387987) do interno Daniel Lúcio da Silveira (eDoc. 277 e 285).



    Em 23/9/2024 , este Juízo determinou que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro SEAP/RJ, procedesse à realização do Exame Criminológico complementar, com resposta aos quesitos destacados na decisão, no sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (eDoc. 287).



    Em 27/9/2024, a SEAP/RJ encaminhou esta CORTE ofício apresentando a complementação do exame criminológico do sentenciado, subscrita pelos profissionais de psicologia (84199278), psiquiatria (84206470) e serviço social (84158491) e o parecer da Comissão Técnica de Classificação CTC (84202885), em atendimento ao quanto determinado (eDocs. 291/296). Na mesma data, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA manifestou-se requerendo o pedido de progressão de regime prisional (eDocs. 297), tendo apresentado pedidos idênticos, posteriormente (eDoc. 299, 301 e 303).



    Em 1º/10/2024, a Secretaria Judiciária, em atendimento à decisão proferida em 24/7/2024, certificou que “o valor da multa total aplicada ao sentenciado por descumprimento das medidas cautelares, relacionadas ao INQ. 4872/DF e demais procedimentos investigatórios relacionados, atualizada até setembro de 2024 é de R$ 4.908.330,34 (quatro milhões. novecentos e oito mil, trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), calculados até dia 30/09/2024” (eDocs. 307-308).



    Por fim, em 2/10/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou que cumpridas as diligências e confirmado o atendimento aos requisitos de caráter subjetivo, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (eDoc. 309).



    É o relatório. DECIDO.



    O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça –, foi cumprido, uma vez que, nos termos do relatório de situação carcerária e do atestado de pena (eDocs. 173-174): (a) o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime fechado ocorreu em 23/5/2023; (b) foi homologada, para fins de remição a carga horária de estudos e de trabalho apresentada pelo sentenciado (eDocs. 71, 83, 99 e 102), em um total de 140 (cento e quarenta) dias; e (c) a Defesa do sentenciado comprovou nos autos o pagamento do valor de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais) a título de multa.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República, em 21/8/2024, após certificação do pagamento integral da pena de multa fixada, manifestou-se por sua observância integral:



    “(...) se encontrem atendidas, no caso, as condições objetivas para a progressão” (eDoc. 254).



    Em relação ao requisito subjetivo, além da presença de bom comportamento carcerário, acolhendo manifestação da PGR, foi determinada a realização de exame criminológico junto ao sentenciado, conforme artigo 122, § 1º, da Lei de Execuções Penais e, posteriormente, em 23/9/2024, foi determinada a complementação do exame criminológico realizado (eDoc. 287).



    A complementação foi encaminhada aos autos por meio do Ofício SEAP/CHEGAB n. 3757 (eDoc. 291/297), com a CONCLUSÃO FAVORÁVEL da Comissão Técnica de Classificação – CTC no sentido da progressão de regime do sentenciado (eDoc. 297), conforme foi destacado:



    “o sentenciado reconhece a própria responsabilidade acerca do delito, bem como a legitimidade da pena que lhe foi imputada, avaliando como inadequado seu comportamento à época dos fatos e afirmando o intento de não mais cometê-los.



    (...)



    reconhece que tenha adotado uma postura ofensiva e que não deveria insuflar terceiros através do próprio discurso, sendo uma figura pública” (eDoc. 293 – parecer psicológico)



    Do laudo subscrito pela assistente social, ainda, constou que DANIEL SILVEIRA:



    “reconhece que suas atitudes que resultaram em sua prisão foram atos impensados e que deveria ter tido mais filtro em suas ações, visto que ocupava cargo público”, sendo certo, ainda, reconhecer “que suas atitudes impensadas e inadequadas poderiam ter tido influência pública”, de modo que “se arrepende em ter produzido um vídeo sob forte emoção” e “que deveria ter tido atitudes mais comedidas enquanto agente público e cidadão” (eDoc. 295 – parecer social).



    O exame criminológico apontou, ainda, a aptidão e capacidade ao exercício de atividade laborativa por parte do sentenciado. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à progressão para o regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “Após requerimento do reeducando para a obtenção da progressão de regime, com a demonstração do cumprimento dos requisitos objetivos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela necessidade de submetê-lo a exame criminológico, bem como de que apresentasse certidão emitida pelo estabelecimento prisional, atestando o seu bem comportamento carcerário.



    Cumpridas as diligências e confirmado o atendimento aos requisitos de caráter subjetivo, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal”. 



    Diante do exposto, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVIERA (CPF 057.009-237-00) e DETERMINO à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).



    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente